Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. PROVA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de revisão de alimentos que fixou alimentos provisórios no valor de quarenta por cento (40%) do salário mínimo vigente, metade para cada alimentando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os alimentos fixados provisoriamente podem ser reduzidos sem que exista prova inconteste de impossibilidade financeira do alimentante de pagá-los.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos provisórios visa atender a uma emergência inicial e a redução do valor depende de prova inconteste da impossibilidade financeira do alimentante, uma vez que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade.
4. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A demonstração insuficiente pelo alimentante de impossibilidade de arcar com a quantia fixada e a verificação de que o Juízo de Primeiro Grau agiu com parcimônia e atento ao binômio necessidade-possibilidade impõem a manutenção da decisão que fixou os alimentos provisórios.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0750821-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 9/4/2025; TJDFT, AI 0748940-46.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 2/4/2025.